Tribunal: TJDFT
Processo: 0726156-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726156-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIU NA REDE E PEIXE LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Caiu Na Rede é Peixe Ltda. contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu a tutela provisória de urgência antecipada formulada para suspender a cobrança de R$ 16.034,75 referente à fatura de energia elétrica do mês de março/24 e impedir o corte no fornecimento de energia elétrica, assim como inclusão no cadastro de inadimplentes (autos no 0714935-74.2024.8.07.0007, ID no 201849763). 2. A agravante, em suma, sustenta que demonstrou a existência de equívoco na cobrança realizada pela agravada, conforme narrado na petição inicial. Por essa razão, alega que não pode ser penalizada com a eventual suspensão do fornecimento de energia elétrica enquanto discute a higidez da cobrança, sob pena de suportar dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. Argumenta que a interrupção de fornecimento de serviços públicos essenciais, no contexto em que há discussão quanto à eventual desvio anterior à medição, não pode ser admitida, uma vez que interferirá no regular desenvolvimento de suas atividades empresariais. Aponta irregularidade em relação ao período utilizado como base do consumo médio na cobrança e que não há provas quanto à conduta que lhe é imputada pela agravada. 4. Pede a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que a agravada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica e de incluir os seus dados no cadastro de inadimplentes até a resolução da controvérsia. 5. Preparo (IDs no 60771405 e no 60771406). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator pode deferir a antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. O contexto fático-jurídico descrito autoriza a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a agravante figura como destinatária final do fornecimento de energia elétrica, conforme relatado na petição inicial. 9. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 10. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 11. De acordo com os documentos juntados na origem, em 21/8/2023 a agravada lavrou o termo de ocorrência e inspeção no 768369780101 destacando que a unidade consumidora foi “encontrada com desvio, com retorno pelo neutro [...]. Cliente foi orientado para regularizar a situação. Equipe irá retornar na sexta, dia 25 de agosto [...]” (ID no 201802113). 12. A correspondência encaminhada à agravante destacou a identificação do desvio no fornecimento de energia antes da medição e a necessidade de recalcular os valores em conformidade com os artigos 595, 596 e 597 da Resolução no 1.000/2023 da ANEEL. A simulação dos valores não cobrados no período considerou a média de consumo dos meses anteriores, apurando a quantia de R$ 15.900,46 (ID no 201802113, págs. 4-5 e pág. 9). 13. O laudo técnico produzido a pedido da agravante, apesar de concluir que houve supostas falhas na inspeção realizada pela agravada e, portanto, os resultados analíticos apurados seriam insuficientes para comprovar a irregularidade alegada, não tem o condão de afastar, em juízo de cognição exauriente, a cobrança realizada (ID no 201802114, págs. 1-6). 14. Conforme ponderado na decisão recorrida, a controvérsia somente poderá ser adequadamente dirimida após a instrução probatória e o exercício regular do direito ao contraditório e à ampla defesa. É preciso oportunizar à agravada os esclarecimentos quanto à inspeção realizada e a conclusão do ato administrativo que ensejou a cobrança questionada. 15. A situação não é recente, pois decorre de fato apurado em agosto de 2023 e não há elementos documentais indicando que há risco iminente de suspensão no fornecimento de energia elétrica, tampouco de inscrição no cadastro de proteção ao crédito, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 16. Os elementos probatórios produzidos pela parte autora, ora agravante, até o momento, são insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material, cuja análise somente será possível na ocasião do julgamento do mérito, nos termos anteriormente salientados. 17. Como consequência, inviável a suspensão da cobrança, uma vez que decorre de previsão legal, observa as atribuições da agravada na fiscalização da prestação de serviço, especialmente no que tange à regularidade dos sistemas, mecanismos e instrumentos utilizados. 18. Precedente: TJDFT Acórdão 1806132, 07442613720238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no PJe: 14/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pela agravante. DISPOSITIVO 20. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 21. Comunique-se à 1a Vara Cível de Taguatinga, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 23. Oportunamente, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 26 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO